Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-17.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703786-17.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ANTONIO RODRIGUES DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 28657985) interposta contra sentença (ID 28657970) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por ANTONIO RODRIGUES DE AMORIM em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., extinguiu o processo em razão do pagamento realizado pela executada e determinou a expedição de alvará para o levantamento da quantia depositada em favor da parte exequente. Opostos embargos de declaração pela parte executada, o Juízo Singular rejeitou-os, consoante decisum de ID 28657981 e ressaltou que, em caso de modificação de entendimento do Juízo a quo, o exequente seria intimado para devolver o valor levantado. Apela a executada, sustentando que o feito foi sentenciado na pendência do julgamento do agravo de instrumento no 0718247-84.2021.8.07.0000, o qual foi interposto para combater decisão prolatada pelo Magistrado Singular que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, além de consignar que somente seria expedido o alvará referente à garantia quando preclusa o referido decisum. Defende, portanto, que houve cerceamento de defesa pelo fato de ter sido prolatada sentença sem a apreciação em definitivo do citado recurso e requer a anulação da r. sentença, para oportunizar o julgamento do mérito do agravo de instrumento em questão. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão guerreada até o julgamento final do recurso, e destaca que o numerário pretendido pelo exequente encontra-se garantido em juízo, não havendo risco ao mesmo. Sustenta que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a liberação do montante depositado para garantia do juízo apenas acarretará, em caso de êxito da apelante, no desgaste da maquina judiciária para a devolução do valor pelo executado. No mérito, assinala a inexistência de preclusão da decisão interlocutória que ensejou a interposição do citado agravo de instrumento e que não há obrigatoriedade da comunicação do Juízo Singular acerca da interposição de eventual recurso no caso de processo eletrônico. Pontua que o prazo estipulado para o cumprimento da tutela de urgência, na fase de conhecimento, foi muito exíguo, e que a respectiva multa foi fixada em valor desproporcional, em violação ao art. 412 do Código de Processo Civil. Ao final prequestiona os artigos ventilados na peça recursal e pugna pela reforma da r. decisão, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, que seja reduzido o valor relativo às astreintes e afastada a incidência de juros. Contrarrazões de ID 28657991, pelas quais o apelado noticia que o este Tribunal não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela apelante, pois reconheceu o efeito substitutivo da r. sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, o que obsta o processamento do agravo por perda superveniente do objeto recursal. Sobre o mérito, rechaça as teses da parte adversa e pede o desprovimento do recurso de apelação. Decido. O Código de Processo Civil, no art. 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no §1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O § 4o do art. 1012 do Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe: Art. 1.012. (...) §4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O requerente noticia a interposição de recurso e, segundo se pode inferir, o apelo será admitido no duplo efeito, porquanto o caso em apreço não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do artigo 1.012 do CPC. O que se depreende da peça recursal, em verdade, é a insurgência do apelante para que seja suspensa a ordem contida na r. sentença que determinou a expedição de alvará para o levantamento da quantia depositada em Juízo pela executada (R$ 70.000,00 – setenta mil reais), acrescida de juros e correção monetária, em favor do exequente. Contudo, há notícia nos autos de que o respectivo alvará foi expedido e a quantia já foi transferida para a conta do apelado (ID 28657971), antes mesmo da interposição dos embargos de declaração, pela apelante, contra a r. sentença, o que, smj, revela a ausência de interesse recursal da recorrente para obter efeito suspensivo quanto à determinação de expedição de alvará cujo valor já foi levantado. Nesse contexto, constata-se ainda que a discussão nesta Instância Recursal se destinará à análise das razões da executada acerca do valor cominado a título de astreintes e, na eventualidade de êxito do recurso, o exequente será intimado para devolver a quantia, como já ressaltado pelo nobre Sentenciante no édito de ID 28657981. Importar registrar que a situação delineada não concorre propriamente com os princípios da celeridade e da economia processual. Contudo, diante do desenrolar da marcha processual em exame, mostra-se imprescindível que se aguarde o julgamento definitivo do apelo para eventual determinação de devolução do numerário levantado pelo recorrido. Por tais fundamentos, indefiro o pedido formulado pela apelante. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador